Tribunal: TJSP
Processo: 2151837-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao apostilamento do direito do exequente ao reajuste, ainda que ele já tenha falecido – Possibilidade – Obrigação de apostilamento expressamente fixada no título executivo judicial – Reconhecimento ao direito obtido que deve ficar registrado no prontuário do autor – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151837-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados FRANCISCO LEAL
LOPES e DALVA GARCIA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151837-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30979 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2151837-73.2020.8.26.0000
AGTE. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGDO. : FRANCISCO LEAL LOPES (e outros)
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : WALTER GODOY DOS SANTOS JUNIOR
VOTO No 30979
EMENTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão ao
apostilamento do direito do exequente ao reajuste, ainda que
ele já tenha falecido
Possibilidade
Obrigação de
apostilamento expressamente fixada no título executivo
judicial Reconhecimento ao direito obtido que deve ficar
registrado no prontuário do autor Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 232, dos auto de cumprimento de sentença ajuizado pelos ora
agravados em face do Município de São Paulo, que determinou o
apostilamento dos direitos judicialmente reconhecidos do exequente Francisco
Leal Lopes, apesar de seu falecimento.
Sustenta o agravante, em síntese, ser indevido o
apostilamento em favor do coautor falecido. Argumenta que não houve pedido
direito dos exequentes quanto ao apostilamento; que com a morte do
trabalhador não há razões para inserir reajustes em seu registro funcional; que
o direito dos herdeiros já estaria garantido, sendo desnecessária a anotação
funcional.
Indeferida a tutela antecipada recursal (fls. 20/21).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 25/28)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151837-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30979 – M.
3
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação ajuizada por servidores públicos
estaduais, objetivando o recálculo do adicional por tempo de serviço
(quinquênio), com incidência na integralidade de seus vencimentos. A r.
sentença de fls. 79/81 julgou improcedente a demanda.
Provido em parte o recurso dos autores (fls. 46/53), em 29
de fevereiro de 2012 (fl. 69), transitou em julgado o v. acórdão exequendo, que
determinou a incidência da sexta parte sobre as vantagens e demais verbas
que compõem os vencimentos dos autores, excluindo as não incorporadas,
bem como as eventuais, com a seguinte ementa:
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Ativos e inativos Pretensão ao recálculo
dos quinquênios Artigo 129 da Constituição do Estado Pretensão que não
representa afronta ao inciso XIV do art. 37 da CF, igual disposição no inciso XVI
do artigo 115 da Constituição do Estado Incidência do benefício sobre as parcelas
efetivamente incorporadas, excluídas as não incorporadas, bem como as
eventuais Sentença de improcedência Art. 285-A do CPC - Recurso parcialmente
provido.”
E dispositivo:
“A ação eì, pois, parcialmente procedente para condenar o Município de São Paulo
ao recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio), que deveraì incidir
sobre as parcelas efetivamente incorporadas que compõem os vencimentos dos
autores, exceto as eventuais e aquelas não incorporadas, como também o próprio
adicional, apostilando-se o direito, devendo pagar as diferenças atrasadas,
observada a prescrição quinquenal, com correção monetária calculada desde a
data em que devida cada parcela, e juros de mora, nos termos da Lei no
11.960/09, que alterou a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, porque a ação
foi distribuída em 14/12/2010. Fica condenado, ainda, o Município, a reembolsar o
valor das custas e despesas processuais, e no pagamento da verba honorária ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151837-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30979 – M.
4
fixada, por equidade, em 10% sobre o valor da condenação. Embora a regra a ser
observada seja a do § 4o do art. 20 do CPC, nada impede que seja adotado o
percentual entre os limites do § 3o. O percentual eì justo e equânime e bem
remunera os ilustres Advogados constituídos pelos autores pelos serviços
prestados.” (g.n.)
Dessa
forma,
além
de
o
apostilamento
decorrer
naturalmente do pedido de reconhecimento do direito ao recálculo do
quinquênio, foi expressamente previsto no título executivo judicial, sendo parte
da obrigação de fazer do Estado de São Paulo.
Ademais, como acertadamente anotado pelo MM. Juízo de
primeiro grau, o apostilamento marca o termo final sobre a implementação do
julgado, sendo devida a anotação do reajuste nos prontuários do exequente,
ainda que ele já tenha falecido.
O apostilamento é o reconhecimento do direito do autor,
contido no título executivo judicial, sendo de rigor a sua implementação pelo
agravante.
Assim sendo, nada há a ser modificado na r. decisão
agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator